Tribunal: CARF
Processo: 12448.728576/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.728576/2011-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.817 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
MODAL PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÃO DE 30%.
INCORPORAÇÃO.
No caso de incorporação, uma vez que é vedada a transferência de saldos
negativos, não há impedimento legal que estabeleça a limitação diante do
encerramento da empresa incorporada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em face do empate no julgamento, conforme
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
dar provimento ao recurso voluntário para cancelar os lançamentos de IRPJ e de CSLL, vencidos
os Conselheiros Marco Rogério Borges, Evandro Correa Dias Iágaro Jung Martins e Paulo
Mateus Ciccone que negavam provimento. O Conselheiro Iágaro Jung Martins manifestou
intenção de apresentar declaração de voto.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.728576/2011-26
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.817 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728576/2011-26

Por bem descrever os fatos adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ), ao qual farei a complementações
pertinentes:
Trata o processo dos autos de infração lavrados pela DRF/RJ1, referentes ao ano-
calendário de 2008, por meio dos quais são exigidos do interessado o imposto sobre a
renda de pessoa jurídica IRPJ, no valor de R$ 95.389,85 (fls. 43/47 e termo de
constatação às fls. 41/42), e a contribuição social sobre o lucro líquido – CSLL, no valor
de R$ 34.340,34 (fls. 48/52), acrescidos da multa de 75% e dos encargos moratórios.
2 O interessado, com fundamento no art. 207, inciso III, do RIR/1999 é sucessor por
incorporação da empresa CRD Participações S.A. (CNPJ 03.629.637/000130),
conforme protocolo de incorporação e justificativa datado de 15/4/2008. Na data de
incorporação, os sócios constantes do quadro societário da incorporada figuravam
também como sócios da incorporadora.
2.1 A CRD Participações entregou a declaração de imposto de renda do ano-calendário
de 2008, período findo em 15/4/2008, na situação especial de incorporação (fls. 3/25),
sem observar o limite de 30% do lucro líquido ajustado para compensação dos prejuízos
fiscais, conforme disposições no art. 42 da Lei 8.981/1195, art. 15 da Lei 9.065/1995
(para o IRPJ) e art. 58 da Lei 8.981/1995 (para a CSLL).
2.2 O valor do IRPJ autuado está a seguir demonstrado:
(...)
2.3 Em relação à CSLL, os valores são idênticos aos do IRPJ demonstrados acima.
3 Cientificado das exigências em 22/6/2011 (fl. 63), o interessado apresentou a
impugnação em 25/7/2011 (fls. 67/71), na qual alegou, em síntese, que:
- Procedeu a compensação integral dos prejuízos com base em decisões do Conselho de
Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais;
- A compensação integral foi adotada pelo simples fato de que não poderia fazê-la
posteriormente, visto que empresa sucessora não pode aproveitar os prejuízos da
empresa sucedida. Qualquer tratamento diverso seria confisco;
- As decisões reiteradas constituem fonte secundária de direito tributário, nos termos do
art. 100, inciso III, do Código Tributário Nacional – CTN.

Em 14 de maio de 2013, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Campo
Rio de Janeiro (RJ), negou provimento à impugnação. A decisão recebeu a seguinte ementa (fls.
118):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÃO A 30% DO LUCRO
LÍQUIDO AJUSTADO. INCORPORAÇÃO.
A partir do ano-calendário de 1995, a compensação de prejuízos fiscais de períodos
anteriores fica limitada a 30% do lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões
previstas na legislação. É cabível a exigência de ofício do imposto incidente sobre a
diferença compensada a maior na declaração final da incorporada, uma vez que inexiste
qualquer exceção ao limite imposto pela lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2008
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.817 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728576/2011-26

COMPENSAÇÃO DE BASES DE CÁLCULOS NEGATIVAS. LIMITAÇÃO A 30%
DO LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO. INCORPORAÇÃO.
A partir do ano-calendário de 1995, a compensação de bases de cálculos negativas de
períodos anteriores fica limitada a 30% do lucro líquido ajustado pelas adições e
exclusões previstas na legislação. É cabível a exigência de ofício da contribuição
incidente sobre a diferença compensada a maior na declaração final da incorporada,
uma vez que inexiste qualquer exceção ao limite imposto pela lei.
Cientificada (fls. 133) a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
143/153, no qual reitera as razões já suscitadas.
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme se observa pelo relatório, a matéria em discussão no processo é
eminentemente jurídica. Trata-se de analisar se a limitação à compensação de 30% instituída
pela Lei no 8.981 se aplica nas hipóteses de extinção da pessoa jurídica. Isso porque para a
Recorrente só haveria sentido em se aplicar a limitação de 30% nas hipóteses de continuidade da
empresa. Sendo assim, havendo extinção da pessoa jurídica, deveria ser garantido o
aproveitamento de 100% do prejuízo apurado.
A decisão recorrida, por sua vez, tomou como razão de decidir a decisão proferida
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais consubstanciada no Acórdão no 9101-00401, o qual
recebeu a seguinte ementa:

“IRPJ. DECLARAÇÃO FINAL. LIMITAÇÃO DE 30% NA COMPENSAÇÃO DE
PREJUÍZOS. O prejuízo fiscal poderá ser compensado com o lucro real, observado o
limite máximo, para a compensação, de trinta por cento do referido lucro real. Não há
previsão legal que permita a compensação de prejuízos fiscais acima deste limite, ainda
que seja no encerramento das atividades da empresa.”

Basicamente, o voto da decisão recorrida, entendeu que, por se tratar a
compensação de prejuízos, nos termos definidos pelo STF, de um benefício fiscal, as exceções a
denominada “trava” de 30% deveriam estar expressas o que não ocorreria na situação dos autos.
É importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal julgou a matéria relativa à
constitucionalidade da compensação de prejuízos no RE 591.340, submetido à sistemática da
Repercussão Geral. No entanto, tanto o ministro relator (Min. Marco Aurélio) quanto o redator
do voto vencedor (Min. Alexandre de Moraes) reconheceram, expressamente, que a matéria em
discussão no presente recurso voluntário, não estava abrangida pelo referido julgamento. Nesse
sentido, confiram-se as ressalvas feitas pelos ministros:
Voto do Min. Marco Aurélio
De início, destaco a necessidade de delimitar-se o que submetido a julgamento. O
recurso cuida, tão somente, da constitucionalidade das restrições previstas nas citadas
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.817 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728576/2011-26

Leis, presente a continuidade da atividade empresarial, não abrangendo a interpretação
dos diplomas legais nas situações em que se observa a extinção da pessoa jurídica.
Embora pertinentes as ponderações trazidas, na condição de terceira, pela Confederação
Nacional do Comércio, buscando demonstrar a incompatibilidade, com o Texto Maior,
da limitação do aproveitamento de prejuízo, é dado salientar que o ponto alusivo aos
efeitos da restrição em casos de extinção de pessoa jurídica não é objeto do mandado de
segurança impetrado, inexiste deliberação, sob esse enfoque, no âmbito do Tribunal
Regional Federal da 3a Região. O quadro impede o pronunciamento do Supremo
relativamente ao tema.

Voto do Ministro Alexandre de Moares
Discute-se, no presente recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a
constitucionalidade das Leis Federais 8.891/1995 e 9.065/1995, nos pontos em que
regulam a limitação (trava) de 30% do aproveitamento de prejuízos fiscais a serem
deduzidos da base de calculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da base
de calculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) em anos
calendário subsequentes.
Tal restrição dirige-se a pessoa jurídica em pleno exercício de seu objeto social; ou seja,
que não encerrou suas atividades, por extinção, fusão, cisão parcial ou total, ou por
incorporação.

Fica claro, portanto, que a mencionada decisão, a qual somos submetidos por
força do disposto no art. 62- A do RICARF, não se aplica à hipóteses dos autos.
Quanto à matéria de fundo, adoto, como razões de decidir, o substancioso voto
proferido pela então Conselheira Karem Jurendini Dias, no acórdão no 9101-001.760, do qual
reproduzo os seguintes trechos:
Historicamente, a legislação fiscal sempre regrou os efeitos dos prejuízos fiscais e bases
negativas, acumulados pela pessoa jurídica, na apuração do Imposto sobre a Renda e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, mas, normalmente, por uma questão
orçamentária ou de fluxo de caixa, impôs restrições aos efeitos, melhor dizendo, às
compensações. Tais limitações foram ou de natureza temporal ou de natureza
quantitativa. Trata-se de hipóteses excludentes, nunca estabelecidas de forma
cumulativa limitações temporais e quantitativas. A primeira limitação surgiu com a Lei no 154/47
Atualmente, encontram-se em vigor duas limitações: a limitação introduzida pelo
Decreto no 2.341/87, que estabelece vedação expressa à possibilidade de a empresa
resultante de fusão ou incorporação aproveitar os prejuízos fiscais da empresa extinta; e
a limitação prevista na Lei no 8.981/95 (artigos 42 e 58), cumulada com a Lei no
9.065/95, que estabeleceram, em substituição à limitação de quatro exercícios (limitação
temporal), uma limitação percentual (quantitativa) anual, autorizando a utilização do
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL até 30% (trinta por cento) do lucro
auferido, sem, contudo, estabelecer qualquer caducidade no uso do prejuízo fiscal e da
base de cálculo negativa. Ajuda-se o fluxo de caixa do Estado, mas o contribuinte não
perde o direito à utilização do prejuízo fiscal e da base negativa, tratando-se de situação
que observa maior equidade do que aquela limitação temporal anterior. Antecipa-se o
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.817 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728576/2011-26

tributo, mas tem-se, em contrapartida, um direito que permanece no ativo da empresa,
usualmente denominado de “tax allocation”
Vê-se, portanto, que nunca subsistiram limitações temporais e quantitativas
concomitantemente. Isto porque, tanto o aproveitamento de prejuízos fiscais quanto o
aproveitamento de base de cálculo negativa da CSLL se configura como direito do
contribuinte, inerente aos princípios que regem a apuração do IRPJ/CSLL e à lógica
contábil que determina os efeitos intertemporais dos atos das pessoas jurídicas, a qual
atribui os critérios de apuração do lucro líquido, ponto de partida para a apuração do
IRPJ e da CSLL.
(...)
Sobre as normas fiscais para a apuração dos tributos em questão e a sua consideração
dos efeitos interperíodos-base, basta lembrar das prescrições legais acerca dos efeitos da
reserva de lucros, do ativo diferido, da escrituração da Parte B do LALUR (cujo
objetivo, dentre outros, é controlar os efeitos intertemporais da apuração do Lucro Real,
como por exemplo, os efeitos da depreciação e da amortização, assim como as reservas
de lucros), da previsão para tributação ou não da recuperação de custos e do próprio
conceito básico de vinculação entre custos e receitas, como tão comumente discutido
nos contratos de longo prazo.
Não discuto, até porque fora da minha competência de julgadora administrativa,
qualquer questão de inconstitucionalidade e ilegalidade nas limitações legais da dedução
de prejuízo fiscal e de base negativa. Tenho por ponto de partida justamente a
legalidade de tais disposições normativas, sempre no pressuposto de que permanece o
contribuinte com o direito de aproveitamento futuro dos prejuízos fiscais e de bases
negativas.
(...)
Tanto a compensação do prejuízo fiscal e bases negativas é um direito do contribuinte,
decorrente dos efeitos intertemporais na apuração do IRPJ e da CSLL, que a própria
Receita Federal esclareceu, quando da instituição da limitação quantitativa (trava), que,
ainda que o contribuinte saia da apuração pelo Lucro Real, quando ele para ela retornar,
tem o direito de retomar esse ativo, representado pelos prejuízos compensados com os
tributos a serem apurados.
(...) Imagine-seuma pessoa jurídica (“A”) que constitui uma empresa (“B”) comR$ 100.
Contabilmente, o patrimônio é afetado não só pela conta que apresentou o capital
investido, mas também pelos resultados negativos obtidos. Ou seja, o resultado negativo
provocou a diminuição do patrimônio e é esse patrimônio reduzido pelo resultado
passado que é considerado no período subsequente. Justamente por esta razão, evitando
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.817 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728576/2011-26

distorções, que as regras do Regulamento do Imposto sobre a Renda, fulcradas na
Constituição Federal e legislação correlata, consideram também os efeitos
intertemporais na apuração dos tributos sobre a renda/ ganho de capital – consideração
do prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, acumulados.
(...)
Nesse sentido, há que se analisar o caso concreto para efeito de subsunção do fato à
norma, a partir dos seguintes critérios estabelecidos pelas limitações legais em questão:
(i) a trava na compensação é sempre aplicada no pressuposto da continuidade da pessoa
jurídica, porque mantido o direito à compensação nos períodos seguintes;
(ii) a trava na compensação é aplicada inclusive no caso de extinção da pessoa jurídica,
quando, por alguma razão, a compensação integral implicar em descumprimento da
outra limitação legal, vale dizer, do Decreto no 2.341/87 (limitação de transferência de
prejuízo fiscal para a sucessora); e
(iii) dado o texto no contexto, a trava só não é aplicável se comprovadamente não for
possível, pela efetiva extinção da pessoa jurídica, a utilização futura dos prejuízos
fiscais e bases negativas de CSLL.
(...)
A limitação temporal é regra funcional que visa à manutenção do fluxo arrecadatório do
Estado, mas procura legitimidade na expressa menção de que não tolhe o direito da
pessoa jurídica, mantendo-o até a sua integral utilização no curso dos períodos
seguintes, prescrevendo este como o pressuposto fático de sua aplicação. Já a regra que
impedev a transferência de prejuízo fiscal para a sucessora, por sua vez, é norma
antielisiva específica.
Enquanto norma antielisiva específica, a verificação de seu cumprimento ou não
depende da análise do caso concreto. Em suma, se o caso concreto não se subsume à
incidência da norma antielisiva específica, tampouco ao fato jurídico da continuidade da
pessoa jurídica, que é pressuposto para aplicação daquela outra regra limitadora
(funcional), então não há limitação quantitativa para a compensação dos prejuízos
fiscais e bases negativas na extinção da pessoa jurídica. Ainda, entendo que até a
formação do próprio prejuízo fiscal deve ser verificada em função de uma outra
limitação, relacionada aos prejuízos não operacionais, nos termos do artigo 36 da IN
SRF no 011, de 21de fevereiro de 1996.

3) CONCLUSÃO Em face do exposto, douprovimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio

Declaração de Voto

Conselheiro Iágaro Jung Martins
Não obstante as razões que motivaram o voto apresentado pela i. Relatora, relativa
à glosa da compensação integral dos prejuízos acumulados em razão da extinção da pessoa
jurídica por incorporação, onde o resultado do julgamento foi pelo empate de votos, que resultou
no cancelamento integral da autuação conforme novel determinação do art. 19-E da Lei no
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.817 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728576/2011-26

10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988, de 2020, entendo que a interpretação
aplicada fere disposição expressa da lei tributária.
Fundamenta a Relatora sua posição com base nos argumentos aduzidos no voto
vencido do Acórdão no 9101-001.760, que concluiu, que a trava de 30% por cento não é
aplicável se comprovadamente não for possível, pela efetiva extinção da pessoa jurídica, a
utilização futura dos prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL.
Ora, esse argumento é uma extrapolação do permissivo legal.
O Supremo Tribunal Federal tratou do assunto inicialmente no RE no 344.994
(Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. para acórdão Min. EROS GRAU, DJe de 28.08.2009), no
qual, em síntese, assentou-se ser constitucional a limitação em 30%, para cada ano-base, do
direito de o contribuinte compensar os prejuízos fiscais do Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas, com fulcro na não violação aos princípios (i) da anterioridade, (ii) ao direito adquirido,
(iii) à irretroatividade; (iv) antecipação de tributo como aproveitamento de prejuízo fiscal
(empréstimo compulsório); (v) inexistência de direito subjetivo; e (vi) indevido conceito de
renda e de resultado negativo.
Por sua vez, ao reanalisar a matéria, sob a perspectiva dos princípios (i) da
competência tributária, (ii) da capacidade contributiva, (iii) da isonomia e (iv) da vedação ao
confisco, o STF, no RE no 591.340, (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. para acórdão Min.
ALEXANDRE MORAES, plenário 27.06.2019, ficou assente que a compensação é, antes de
tudo um benefício fiscal e, conforme decido no RE no 344.994, não se constituiu em um
direito subjetivo.
Destaca-se o seguinte excerto do voto condutor no RE no 591.340:
Mas, como se trata de concessão de benefício fiscal deferido ao contribuinte, e não
exatamente de instituição ou majoração tributária, as alegações, com fulcro no princípio
supra e no da isonomia, carecem de relevância/pertinência na hipótese em exame, pois,
efetivamente, a controvérsia repousa não na incidência tributária sobre a renda (IRPJ) e
o lucro (CSLL) da pessoa jurídica, mas na questão da limitação de prejuízos decorrentes
da atividade empresarial.

[...]
Porque, em verdade, não há, a meu ver, um direito adquirido de poder compensar
prejuízos no lucro, compensar prejuízos para efeitos de análise do lucro e da
tributação.
[...]
Não se pode, a meu ver, entender que a legislação ordinária possibilitou a taxação de
renda ou lucros fictícios em um patrimônio inexistente. Ao meu ver, não se deve olhar
os 70% não compensados, até porque nada poderia ser compensado. Ao estabelecer a
possibilidade de compensação de 30%, auxilia a empresa poder, num regime de caixa,
em determinados momentos, pagar menos imposto. As leis, os artigos legislativos em
exame, o 42 e o 58, configuram a técnica fiscal de compensação de prejuízos fiscais
registrados em determinado ano base e não uma técnica fiscal de taxação de lucros não
existente. É o inverso. Aqui, há a possibilidade de o lucro compensar 30% do prejuízo e,
do que sobrar, pagar o imposto de renda.
No meu ponto de vista, a Constituição não impõe, permite uma faculdade legal - a
discricionariedade do Congresso Nacional, desde que respeitados os princípios do
Sistema Tributário Nacional, os quais efetivamente foram respeitados, e essa série de
precedentes assim os demonstra - de compensabilidade fiscal. Aqui, é uma benesse ao
contribuinte que poderia ser maior, menor ou nem existir. Porém, esses 30% não
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.817 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728576/2011-26

ferem, a meu ver, nenhum dos princípios constitucionais do Sistema Tributário
Nacional. (g.n.)

Pois bem, delimitado que o benefício fiscal à compensação de prejuízos fiscais
não se constitui em direito subjetivo, resta analisar se ainda persiste o argumento de que no caso
de extinção de pessoa jurídica poder-se-ia afastar o comando expresso nos arts. 42 e 58 da Lei no
8.981, de 1995, matéria que não foi objeto de análise pelo STF.
O argumento adotado por metade dos conselheiros dessa Turma foi no sentido de
que não se aplicaria a trava de 30% no caso de extinção da pessoa jurídica, objeto de
incorporação em operação intragrupo de reorganização societária, que é a situação dos autos.
Entendo que não há margem de interpretação possível contra expressa disposição
dos arts. 42 e 58 da Lei no 8.981, de 1995, sobretudo após a definição pelo STF da natureza
jurídica do instituto da compensação de prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa.
A 1a Turma da CSRF já se manifestou em diversas oportunidades que eventos de
transformação societária, como a incorporação, não implicam exceção ao dispositivo legal a
ponto de permitir o aproveitamento da base negativa acima do limite determinado em lei.
Nesse sentido são os Acórdãos no 9101-004.230, 9101-004.217, 9101-003.807,
9101-003.256, 9101-003.125, 9101-003.111, 9101-003.025, 9101-002.858, 9101-002.845, 9101-
002.859, 9101-002.860, 9101-002.861, 9101-002.862, 9101-002.863 e 9101-002.787.
Mesmo nos casos de extinção real, isto é, quando não se trata de incorporação
intragrupo, onde os ativos e passivos não mais continuam a operar sob mesmo controle, a 1a
Turma da CSRF já se posicionou que deve ser em observado o texto legal que trata da
compensação, conforme contornos definidos pelo STF, conforme se verifica no Acórdão no
9101-002.207, de Relatoria da Conselheira ADRIANA GOMES REGO, sessão de 03.02.2016,
materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS.
LIMITE DOS 30% DO LUCRO REAL. INAPLICABILIDADE.
Inexiste previsão legal para se proceder à compensação de prejuízos (trava), além do
percentual de 30% do lucro real, ainda que a pessoa jurídica esteja no encerramento das
suas atividades.
Por essas razões, formalizo a presente declaração de voto para consignar a posição
de que deve ser observado o texto legal que define a forma de compensação de prejuízos fiscais e
de base de cálculo negativa inclusive nos casos de extinção de pessoa jurídica, sobretudo em
razão da definição da natureza jurídica desses institutos pelo STF.

(Assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.817 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728576/2011-26

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital